Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DA ANS. LISTA EXEMPLIFICATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Comprovada a necessidade e a urgência de tratamento médico, deve-se determinar à companhia de seguro de saúde o fornecimento de medicação constante da prescrição, haja vista que cabe ao médico assistente a escolha da melhor terapêutica para melhorar o quadro de saúde do segurado.
2. A simples afirmação de que o medicamento não se encontra no rol de procedimentos instituído pela ANS não constitui óbice bastante para impedir o fornecimento do fármaco indispensável à saúde, mormente porque se trata de rol meramente exemplificativo, definidor de uma cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3. Recurso não provido.